Tribunal: TJDFT
Processo: 0719809-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM DURANTE O PRAZO DE PURGA DA MORA. artigo 3o do Decreto-Lei 911/69. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Decreto-Lei 911/69 prevê, em seu artigo 3o, caput, que, comprovada a mora ou o inadimplemento por parte do devedor, poderá o proprietário fiduciário ou o credor requerer em face do devedor ou de terceiros, liminarmente, a busca e apreensão do bem. Adiante, definiu-se, nos §§ 1o e 2o do mesmo art. 3o, a possibilidade de o devedor fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente conforme valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem objeto da busca e apreensão lhe será restituído. Por outro lado, definiu-se que, caso decorridos os 5 (cinco) dias sem que o devedor fiduciante tenha quitado integralmente a dívida, consolidam-se, a partir de então e em favor do credor fiduciário, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária.
2. Interpretação do comando judicial deve ocorrer à luz do ordenamento jurídico de forma equânime e justa para as partes, de modo a não significar determinação desprovida de eficácia ou que acarrete excessivos danos às partes.
3. No caso vertente, a restrição de retirada do bem objeto da alienação fiduciária dos limites do Distrito Federal limita-se ao prazo de purga da mora, ou seja, o prazo de 5 (cinco) dias a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. E faz sentido a restrição. Primeiro porque consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem ao patrimônio do credor fiduciário somente se verificará após o decurso em desfavor do devedor fiduciante do prazo da purga da mora. Segundo porque se, no prazo, for a mora purgada, deverá o bem ser restituído livre de ônus ao devedor fiduciante (§ 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69), o que se dará sem delongas, sem dificuldades e sem outros ônus se o bem não tiver sido retirado da circunscrição.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.